Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-74.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002683-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VILMAR BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 459.480.031-91 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a indevida inscrição, a apelante deve ser indenizada a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos
.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002683-74.2018.811.0003

APELANTE:
VILMAR BATISTA DE OLIVEIRA

APELADA: ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VILMAR BATISTA DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juiz Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Antecipação de Tutela ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou parcialmente procedente o
s pedidos,
para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de
R$ 3.189,86 (três mil, cento e oitenta e nove reais, noventa e seis centavos)
, com vencimento para o dia 30/03/2018
,
distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ, fixando os honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge contra a improcedência do pedido de condenação em danos morais, sustentando que a sentença desconsiderou todas as provas documentais do apelante, mesmo sendo comprovado que a apelada inseriu o seu nome nos órgãos de proteção ao credito ilegalmente.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de 1o grau, na parte que julgou improcedente os danos morais face as provas apontadas, com a consequente majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (Id. 52303059).

Contrarrazões ofertadas no id. 52303062, arguindo preliminar de falta de interesse recursal por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso com a consequente condenação em honorários de sucumbência.

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO (FALTA DE INTERESSE RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada ofertou as contrarrazões [id. 52303062], arguindo sobre a violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que a parte apelante limitou em repetir as mesmas razões expostas na inicial, não enfrentando objetivamente cada uma das razões de decidir fincadas na respeitável sentença, razão pela qual entende que o recurso não comporta conhecimento.

Em que pese a apelada fundamentar a ausência de fundamentação do pleito recursal a ensejar a reforma da sentença, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se do conteúdo das razões recursais, o apelante rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a improcedência dos danos morais.

Logo, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.
O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
VILMAR BATISTA DE OLIVEIRA

ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação de tutela, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o argumento de que é titular na UC (Unidade Consumidora) de no
UC no
6/107654-6
e que foi
notificado da existência de um débito pretérito em sua conta de energia elétrica, no valor de R$ 3.189,86 (três mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) referentes aos meses de junho/2015 a novembro/2017, que culminou com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente o
s pedidos,
para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de
R$ 3.189,86 (três mil, cento e oitenta e nove reais, noventa e seis centavos)
, com vencimento para o dia 30/03/2018
,
distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ, fixando os honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença desconsiderou todas as provas documentais do apelante, mesmo sendo comprovado que a apelada inseriu o seu nome nos órgãos de proteção ao credito.

Pois bem. Da analise dos autos, verifica-se que restou declarada a
inexistência do débito diante da inobservância dos procedimentos legais, o que faz com que seja
ilegal a cobrança e a inscrição do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo cabível o dever de indenizar, uma vez que foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

O dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente, consoante preconiza o inciso X do artigo 5o da Constituição Federal.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição (id. 52303023), o apelante deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

No que diz respeito a
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA
– AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, com a notificação da usuária a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente, o que, por inferência lógico racional, conduz à ilicitude a negativação do nome da autora em relação a tais débitos. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
3. Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), está muito aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.
”
(N.U 1007641-69.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEITADA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 1016071-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
condenar a apelada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Via de consequência,
condeno a apelada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020